Tribunal: TJDFT
Processo: 0750350-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. DEMANDA PROPOSTA CONTRA O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS). TEMA CONCERNENTE À SAÚDE. COMPLEXIDADE INTRÍNSECA. INDISPONIBILIDADE DA ESFERA JURÍDICA DA PARTE DEMANDANTE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal têm competência para julgar demanda relativa à imposição, em desfavor Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, da obrigação de custeio de medicamento indicado à recorrente.
2. A fixação da competência aos Juizados Especiais de Fazenda Pública pela Lei no 12.153/2009, literalmente, resumiu-se ao critério do valor da causa. Ocorre que os limites da competência dos respectivos juizados estão delineados no Texto Constitucional, pois houve a definição de que a criação dessa peculiar estrutura judiciária tem por finalidade a conciliação, o julgamento e a execução de “causas cíveis de menor complexidade” (art. 98, inc. I, da Constituição Federal). 2.1. A mera literalidade da expressão utilizada no art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009 (“no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”) não tem o condão de mitigar os efeitos da competência, igualmente absoluta, das varas de Fazenda Pública, previstos pela Lei no 11.697/2008.
3. Por intermédio da Resolução no 238 de 6 de setembro de 2016 o Conselho Nacional de Justiça considerou “que a judicialização da saúde envolve questões complexas que exigem a adoção de medidas para proporcionar a especialização dos magistrados para proferirem decisões mais técnicas e precisas”. 3.1 A despeito de não se tratar, no presente caso, de prestação de serviço pelo SUS, não deve ser desconsiderada a complexidade intrínseca relativa aos temas de saúde, que é comum aos sistemas público e suplementar.
4. Aliás, não é demasiada a insistência, é preciso ter a devida prudência com a indisponibilidade da esfera jurídica da parte demandante e que à vista das particularidades ínsitas ao microssistema normativo integrado pelas Leis no 9.099/1995, no 12.153/2009 e no 10.259/2001, a ratio que orienta esses diplomas normativos se inclina nitidamente para a solução, apenas, de temas passíveis de autocomposição, portanto, inseridos na seara dos direitos disponíveis.
5. Assim, diante da constatação de que a ré é entidade autárquica integrante da administração pública indireta local, bem como em razão da complexidade imanente das questões de saúde e a indisponibilidade da esfera jurídica dos pacientes, deve ser declarada a competência do Juízo singular para processar e julgar a demanda.
6. Recurso conhecido e provido.